Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737720-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Vanick Aguiar e Silva Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vanick Aguiar e Silva (Id. 14778171), contra o acórdão (Id. 14502376), que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator